Tribunal: TJDFT
Processo: 0720746-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720746-88.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO ITAULEASING S.A. RECORRIDO: ANA CRISTINA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO AUTOMOTOR. ASTREINTES. EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. 1. A imposição de multa ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum. 2. As astreintes devem ser fixadas em valor razoável e compatível com a obrigação, porém não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória. 3. Verificando que os honorários advocatícios foram arbitrados em patamar proporcional e razoável, não há que se falar em redução. 4. Recurso conhecido e improvido. O banco recorrente alega violação aos artigos 537, § 2o do CPC e 884 do Código Civil, pugnando pela redução da multa a que fora condenado a pagar pelo descumprimento de obrigação, uma vez que importará em enriquecimento indevido da parte recorrida, pois além de ser exorbitante, ultrapassa inclusive o valor da obrigação principal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Na petição de ID 25220889 - Pág. 1, o recorrente pede a juntada do comprovante de depósito (ID 25220890 - Pág. 1), o prosseguimento do feito, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 537, § 2o, do CPC e 884 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal (adequação do valor fixado a título de astreintes) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). De outro lado, defiro a juntada do documento de ID 25220890 - Pág. 1 e determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030